Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704549-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULINO BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: ELAILE DO CARMO BARRETO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PAULINO BARRETO contra decisão da Vara Cível de Planaltina proferida em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta em face da agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Na origem, o autor/agravante afirmou ser beneficiário de plano de saúde operado pela ré/agravada. Encontra-se acometido por arritmia, acidente vascular encefálico isquêmico, doença de chagas, está acamado e, por isso, é atendido em home care. Para continuação do tratamento, seus médicos assistentes solicitaram o acompanhamento por técnicos de enfermagem em tempo integral (24 horas por dia, sete dias por semana). Contudo, a operadora negou o pedido, com o fundamento de que o caso apresentado não preenche os critérios de elegibilidade para custeio dos serviços de técnico de enfermagem. O autor requereu “que a Ré seja obrigada a custear a continuidade do tratamento do Autor em sua residência, fornecendo o Home Care em sua plenitude, em que haja atuação permanente de técnicos de enfermagens 24 horas por dia, em todos os dias da semana”. Pediu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela. O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, com base na ausência de previsão contratual para cobertura home care, a qual é concedida por mera liberalidade. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que há probabilidade do direito, pois: 1) há expressa indicação médica; 2) a negativa é abusiva, ainda que não haja previsão contratual; 3) o home care é forma de diminuição dos custos que a operadora teria com a internação hospitalar; 4) os familiares não estão preparados para lidar com emergências. Argumenta, ainda, que há perigo de dano, diante da idade avançada e saúde frágil do beneficiário. Por essas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, para conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 32654270). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Os contratos não se regem somente pelos termos acordados entre as partes. A observância às leis e à Constituição da República Federativa do Brasil (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor-CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça-STJ). O art. 12, II, da Lei 9.656/98 prevê a cobertura básica mínima em caso de planos que oferecem o segmento hospitalar. Ao interpretar essa norma, o STJ estabelece que o serviço de home care configura desdobramento da cobertura de tratamento hospitalar contratualmente prevista e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Por isso, o STJ considera abusiva a cláusula contratual que veda o home care. Como consequência, a ausência de previsão no Regulamento do Plano também não pode ser empecilho à concessão desse atendimento. Nesse sentido, ilustrativamente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de compensação por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). O STJ aplica ao custeio de home care o seu posicionamento geral segundo o qual, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença que acomete o beneficiário, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual. Portanto, o atendimento home care não é feito nos moldes estabelecidos pela própria operadora. Se há prescrição do médico assistente para atendimento por técnico de enfermagem, há obrigatoriedade de custear o serviço. Registrem-se, ilustrativamente, os seguintes julgados do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EM “HOME CARE”. AMPLIAÇÃO DE TEMPO DE SUPORTE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA.1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.2. Verificando que a sentença está em consonância com a tutela jurisdicional requerida, não há que se falar em sentença ultra petita.3. Se o plano de saúde contratado possui cobertura para a patologia que acomete o segurado, deve a operadora custear as despesas havidas com o tratamento recomendado pelo médico especialista, inclusive a ampliação do tempo de suporte de técnico de enfermagem em home care.4. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas custas e pelos honorários advocatícios.5. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão 1282155, Relatora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Julgado em 16/09/2020, Publicado em 21/09/2020)- grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO. ASTREINTES. AFASTAMENTO.1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, o que inclui a prescrição de internação domiciliar e a necessidade de acompanhamento por profissional técnico de enfermagem.3. Nos termos do artigo 537, caput, do CPC, “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”4. Não tendo a decisão recorrida fixado prazo para o cumprimento da obrigação, bem como tendo sido noticiado nos autos o seu cumprimento, se faz imperioso o afastamento das astreintes fixadas.5. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1194974, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJe em 27/08/2019)- grifou-se No caso, os laudos do ID 32654271 - Pág. 4 e 8 prescrevem expressamente o cuidado por técnicos de enfermagem em tempo integral, dentre os serviços de que necessita o paciente no atendimento home care. O laudo do ID 32654271 - Pág. 4 demonstra, ainda, o perigo de dano ao qual o paciente está submetido, pois elenca como consequência da falta de fornecimento dos cuidados recomendados o risco de internações frequentes e morte. Portanto, há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Por essas razões, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar à CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL que custeie o atendimento por técnico de enfermagem 24 horas por dia, sete dias por semana, dentre os serviços incluídos no home care do agravente. Prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem e expeça-se mandado de intimação da agravada. À agravada para apresentar contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator